Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a ordem de prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado quando demonstrada nos autos a sua necessidade de garantia da ordem pública, sendo que a opção pela decretação da prisão preventiva requer ponderação fundada na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime em comento foi cometido com violência e grave ameaça com uso de arma de fogo em que o paciente, supostamente, com intenção de matar, em concurso de pessoas, desferiu disparos em três vítimas.
3. O paciente ostenta contra si condenação por tráfico de drogas, o que evidencia a sua periculosidade e respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.